Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-17.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU E TLP. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA EM CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO (CDRU). DÉBITOS ANTERIORES À CONCESSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débitos tributários (IPTU e TLP) em nome da parte autora referentes a fatos geradores anteriores à assinatura da escritura pública de Concessão de Direito Real de Uso (CDRU), firmada em 09/04/2024, indeferiu pedido de indenização por danos morais e rejeitou a responsabilização da TERRACAP. O Distrito Federal requer a improcedência total do pedido e a redução da base de cálculo dos honorários. A parte autora pleiteia a responsabilização da TERRACAP pelos débitos tributários e a inversão da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o recurso do Distrito Federal deve ser conhecido à luz do princípio da dialeticidade;
(ii) estabelecer se há responsabilidade da parte autora por débitos de IPTU e TLP anteriores à celebração da CDRU;
(iii) determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios deveria ser reduzida e se há responsabilização da TERRACAP pelos tributos discutidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso do Distrito Federal observa o princípio da dialeticidade, pois impugna diretamente os fundamentos da sentença, expondo razões de fato e de direito que justificam a sua pretensão recursal, o que afasta a preliminar de não conhecimento.
4. A responsabilidade tributária por IPTU e TLP recai sobre o titular do domínio útil, proprietário ou possuidor do imóvel, a qualquer título, conforme arts. 32 e 34 do CTN e Decreto Distrital n. 28.445/2007. No caso, a autora passou a deter o domínio útil apenas com a assinatura da CDRU, em 09/04/2024, não podendo ser responsabilizada por débitos anteriores.
5. O edital da licitação que regeu a concessão do imóvel prevê expressamente que a responsabilidade tributária surge para o concessionário a partir do ano da assinatura da CDRU, o que confirma a correção da sentença ao afastar a exigibilidade dos tributos anteriores.
6. A fixação da verba honorária seguiu o disposto no art. 85, § 4o, III, do CPC, adotando-se como base de cálculo o valor atualizado da causa, por ausência de condenação líquida ou proveito econômico mensurável. A sucumbência foi corretamente proporcionalizada.
7. A TERRACAP não pode ser responsabilizada pelos tributos em discussão, pois não incidia obrigação de pagamento de IPTU sobre imóvel público antes da cessão, conforme entendimento consolidado pelo STF nos Temas 437 e 1140.
8. Inaplicável o princípio da causalidade para transferir os honorários à TERRACAP, uma vez que não houve sucumbência da empresa pública frente à autora.
9. Inviável a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando ambos os recursos são desprovidos, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso de apelação impugne especificamente os fundamentos da sentença, o que se verifica quando há exposição clara das razões de fato e de direito que justificam a reforma pretendida.
2. A responsabilidade tributária por IPTU e TLP somente se estabelece a partir da assinatura da CDRU, quando o concessionário passa a deter o domínio útil do imóvel.
3. Na ausência de condenação líquida ou de proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4o, III, do CPC.
4. A TERRACAP não responde por débitos de IPTU de imóvel público antes da concessão, diante da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988, e da jurisprudência do STF.
5. A majoração dos honorários recursais é incabível quando ambos os recursos são desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, VI, a; CTN, arts. 32, 34 e 130; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 4o, III, e 11; Decreto Distrital n. 28.445/2007, arts. 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 601.720/RJ (Tema 427, repercussão geral); STF, RE 1165901 (Tema 1140); STJ, AgRg no AREsp 571.242/SC; TJDFT, Acórdão 1439099, 0706477-40.2021.8.07.0018, Rel. Esdras Neves, j. 20/07/2022, DJe 08/08/2022; TJDFT, Acórdão 1980752, 0712907-80.2017.8.07.0007, Rel. Renato Scussel, j. 19/03/2025, DJe 15/04/2025; TJDFT, Acórdão 1969036, 0701582-58.2024.8.07.0009, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 12/02/2025, DJe 18/03/2025; TJDFT, Acórdão 2024242, 0747232-55.2024.8.07.0001, Rel. João Egmont, j. 16/07/2025, DJe 06/08/2025.